Tribunal: TJSP
Processo: 1002763-26.2015.8.26.0197
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU DOS EXERCÍCIOS DE 2011 A 2013 – SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTA A EXECUÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – AÇÃO AJUIZADA EM FACE DE QUEM NÃO ERA PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR DO IMÓVEL À ÉPOCA DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL OU DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA PARA INCLUIR OS ATUAIS PROPRIETÁRIOS –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU DOS EXERCÍCIOS DE 2011 A 2013 – SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTA A EXECUÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – AÇÃO AJUIZADA EM FACE DE QUEM NÃO ERA PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR DO IMÓVEL À ÉPOCA DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL OU DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA PARA INCLUIR OS ATUAIS PROPRIETÁRIOS – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA No 392 DO STJ – QUESTÃO NÃO SUJEITA À PRECLUSÃO – PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.